Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PRODUTO NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA – FRETE CONTRATADO PELA FORNECEDORA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da compra de produtos é dever do fornecedor enviá-los para o endereço do consumidor e havendo reclamação quanto a não entrega do produto é dever do fornecedor promover a correção do problema e agilizar a entrega no endereço correto, conforme contratado.
3. Não havendo a entrega do produto, constatada está a falha na prestação de serviços, devendo ser adimplida a obrigação principal da fornecedora, com a efetiva entrega do bem.
4. A ausência de entrega do bem adquirido, nos termos ajustados e ainda, a não solução do ocorrido de forma administrativa, com o desvio do tempo útil do consumidor caracteriza in re ipsa.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
6. Sentença mantida.
7. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002405-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (RECORRENTE), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0897-85 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022